Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005619-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMANUELLE CRISTINE MARIM MAGALHAES - CPF: 938.490.872-04 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Hospital Jardim Cuiabá LTDA contra acórdão que desproveu apelação, alegando omissão quanto à tese de inexistência de dano moral por mero inadimplemento contratual e requerendo readequação do valor fixado, diante da exclusão de litisconsorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar tese sobre inexistência de dano moral; (ii) verificar se a exclusão de litisconsorte exige readequação da verba compensatória; (iii) avaliar se há vício apto a justificar o manejo dos embargos ou se o recurso possui caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido examinou expressamente a natureza alimentar da verba não paga, o que afasta a alegação de mero inadimplemento contratual.

4. A exclusão de litisconsorte não altera a extensão do dano moral reconhecido.

5. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

6. Configurado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:

1.

“Não há omissão quando o acórdão examina a natureza jurídica da verba e afasta expressamente a tese de mero inadimplemento contratual.”

2.

“A exclusão de litisconsorte não implica readequação do valor arbitrado a título de danos morais quando inalterada a extensão do dano.”

3.
“Embargos de declaração manejados com intuito de rediscutir matéria já apreciada configuram caráter manifestamente protelatório e autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Hospital Jardim Cuiabá LTDA
,

contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “na análise da principal tese jurídica no recurso de apelação, no sentido de que
o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetivo abalo e transtorno psíquico.”

Defende que é necessário readequar os danos morais face a exclusão de um dos litisconsortes.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “na análise da principal tese jurídica no recurso de apelação, no sentido de que
o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetivo abalo e transtorno psíquico.”

O argumento de que há omissão não prospera.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que não se trata de mero descumprimento contratual, posto que se trata de verba alimentar:

“[...] Quanto ao dano moral tenho que é existente, na medida em que a parte autora deixou de receber verba de natureza alimentar o que por certo afeta a sua dignidade, na medida em que não é capaz de arcar com os seus compromissos e a sua subsistência. [...]” (Id. 303128364 – pág. 3)

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Defende ainda que é necessário readequar os danos morais face a exclusão de um dos litisconsortes.

Malgrado seu argumento a exclusão de um das partes por ilegitimidade passiva, não altera a natureza a e extensão do dano sofrido, portanto, não implica em readequação do valor fixado a título de danos morais.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025